Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-71.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - sentença de procedência - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 - HIERARQUIA DAS NORMAS E APLICAÇÃO ANALÓGICA JURISPRUDENCIALMENTE RECONHECIDAS - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - sentença de procedência - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 - HIERARQUIA DAS NORMAS E APLICAÇÃO ANALÓGICA JURISPRUDENCIALMENTE RECONHECIDAS - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS LÍQUIDOS DA DEVEDORA - PROPORÇÕES COMPETENTES A CADA CREDOR DELIMITADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002973-71.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PARANÁ BANCO
S/A, é apelada VERONICA GOMES DE SOUSA BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
2
VOTO No 44854 (Processo Digital)
Apelação no 1002973-71.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
Apelante: PARANÁ BANCO S/A
Apelada: VERONICA GOMES DE SOUSA BRITO (Justiça Gratuita)
Interessados: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI-
MENTOS, BANCO BRADESCO S/A E CHINA CONSTUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
Juiz sentenciante: José Maria Alves de Aguiar Junior
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA -
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
MENSAIS
A
30%
DOS
VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA
No 297 DO STJ - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 -
HIERARQUIA
DAS
NORMAS
E
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
JURISPRUDENCIALMENTE RECONHECIDAS - PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSÁRIA LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS LÍQUIDOS DA DEVEDORA -
PROPORÇÕES COMPETENTES A CADA CREDOR DELIMITADAS
EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 393/403, integrada por triplos aclaratórios de fls.
405/407, 408/410 e 434/437, os primeiros parcialmente acolhidos, os
segundos rejeitados e os terceiros providos, julgando procedente a ação
para determinar que os valores das parcelas debitadas na folha de
pagamento e na conta corrente da autora não ultrapassem a margem
consignável de 30% de seu rendimento líquido, além do recálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
3
número de parcelas sem aumento da taxa de juros originalmente
contratada, devendo-se observar os descontos com limites já
considerados por ocasião do acórdão tirado do Agravo de Instrumento
interposto, não podendo as demandadas levar o nome da autora, em
razão das dívidas ora discutidas, a apontamento, condenando, por fim,
solidariamente as requeridas ao pagamento da integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da ação, de relatório adotado.
Em razões recursais, ratificadas às fls. 451, aduz o
correquerido Paraná Banco que o consignado tem previsão legal
diferente de outras modalidades de crédito, sendo a ele restrita a
margem de 30%, afirma que a simples menção à limitação pode suscitar
inúmeras discussões em sede de cumprimento de sentença, ressalta a
necessidade de informação expressa a respeito dos valores que cada
réu pode descontar para pagamento dos contratos, requer
improcedência da ação, aguarda provimento (fls. 438/443).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 444/445 e 477).
Regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
4
Contrarrazões da autora (fls. 474/476).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos
entabulados pela requerente com as instituições financeiras requeridas.
Quanto ao almejado efeito suspensivo, aplica-se a
regra do artigo 1.012 do CPC.
Cumpre salientar, de proêmio, que se sujeitam à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC.
As partes celebraram contratos de empréstimos cujas
parcelas mensais são lançadas na folha de pagamento da autora e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
5
conta corrente em que recebe seus proventos do Instituto de
Previdência do Município de Osasco, consoante se verifica às fls. 21/22.
Por oportuno, aplicam-se, ao caso assente, as normas
protetivas das relações de consumo, face ao tipo de avença sub judice,
de natureza bancária ou financeira, artigo 3o, § 2o, do CDC,
entendimento sumulado pelo STJ, verbete no 297, submetendo-se suas
cláusulas ao crivo do Judiciário, ainda que as parcelas tenham sido
estabelecidas em valores fixos.
Denota-se dos autos, a propósito, que os descontos
mensais para amortização das dívidas correspondem a mais de 30%
dos vencimentos líquidos da consumidora, sendo necessário, a despeito
das razões apresentadas pela casa bancária, observar a limitação
máxima da constrição, nos termos da Lei Federal no 10.820/03
(lembrando que 5% dos 35% ali assinalados são destinados
exclusivamente a valores lançados em faturas de cartão), cuja aplicação
mostra-se de rigor pela hierarquia das normas e por analogia
jurisprudencialmente reconhecida.
Ressalta-se que a manutenção dos descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
6
mensais acima do patamar de 30% dos rendimentos poderá compro-
meter a subsistência da devedora e de sua família, em desarmonia com
os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção
constitucional do salário, haja vista a natureza alimentar da verba.
No mesmo diapasão:
Apelação Ação revisional de contratos bancários Empréstimos Parcial
procedência Retenção pelos bancos réus do salário do demandante para
pagamento das parcelas Abusividade configurada, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor Limitação dos descontos das prestações dos
empréstimos consignados em 30% dos vencimentos salariais líquidos do
autor - Admissibilidade desta limitação Contratos firmados pelo correntista
que prevê mencionado desconto Previsão admissível, em princípio,
devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do salário
Sentença mantida Recursos improvidos (TJSP, Apelação Cível no
1042295-48.2018.8.26.0602, Relator Desembargador Thiago de Siqueira,
Julgamento em 19/12/2019).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Sentença que condenou
os réus à limitação dos descontos dos empréstimos da autora a 30% dos
seus vencimentos líquidos e permitiu à parte credora cobrar pelas vias
ordinárias o valor que ultrapassar o percentual de 30%. Pretensão do autor
apelante de desconstituição da mora e que o banco credor não possa adotar
outras formas de cobrança do que exceder o percentual de 30%.
ADMISSIBILIDADE: A limitação judicial dos descontos impede a inscrição do
nome ou a adoção de outras formas de cobrança do que exceder aos 30%,
devendo o prazo de pagamento ser alongado. Essas providências só podem
ser tomadas se não houver mais a base de cálculo para os descontos. Não
teria sentido limitar os descontos e de outro lado permitir que outras formas
de cobrança pudessem exorbitar o limite imposto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
Sentença que condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais
Alegação do autor apelante de que os réus devem arcar com os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
7
sucumbenciais. ADMISSIBILIDADE: Aplicação do princípio da sucumbência.
Os sucumbentes, ou seja, as instituições financeiras rés ficam condenadas a
pagar para a parte autora o valor das despesas processuais, acrescido dos
honorários
advocatícios
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1000921-
92.2019.8.26.0157, Relator Desembargador Israel Góes dos Anjos,
Julgamento em 17/12/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO. Empréstimo consignado. Descontos realizados
na conta corrente. Fato que não descaracteriza o contrato de empréstimo
consignado. Salário que é verba de natureza alimentar. Afronta ao princípio
da dignidade humana. Débitos que devem ser realizados em folha de
pagamento e se submeter aos limites legais. Limite de 50% previsto pelo
Decreto Estadual no 51.314/06 revogado pelo Decreto Estadual no
60.435/14, que passou a limitar os descontos em folha de pagamento de
servidores públicos estaduais a 30% de seus rendimentos. Irretroatividade
que importaria violação da dignidade humana e perpetuação de diferenças
entre servidores estaduais e federais, e entre estes e celetistas. Aplicação,
por analogia, da Lei Federal no 10.820/03. Limite aplicável de 30% sobre
os rendimentos líquidos do servidor. Caberia a instituição financeira
demonstrar que possível desconto maior sem que a subsistência do
contratante seja ameaçada. Restituição em dobro. Descabimento. Valores
descontados que eram efetivamente devidos pelo Autor. Recurso
parcialmente provido (Apelação no 1082770-73.2013.8.26.0100, Rel. Des.
Lidia Conceição, grifo nosso).
Convém, finalmente, realçar que o juízo singular
delimitou as porcentagens atribuídas a cada demandada, tudo conforme
os parâmetros do agravo de instrumento de fls. 40/43.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se
mostrou incensurável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
8
Deixo de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, do
CPC, por reputar consentâneos com o caso assente os honorários advo-
catícios fixados pelo juízo de primeiro grau, não comportando ajuste.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-71.2018.8.26.0068 -Voto no 44854
9
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator